Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. GENITOR. EXAME DE DNA. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ATIVIDADE REMUNERADA AUTÔNOMA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Importante ter em mente as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF e art. 3o do ECA), devendo o Julgador agir com cautela, para resguardar os interesses dos menores, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados.
2. "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" (art. 322 § 2o, do CPC), o que, no caso da ação de alimentos, perpassa as prescrições do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ou seja, o binômio necessidade/possibilidade.
3. A apresentação da certidão de nascimento do infante que documenta o requerido como seu genitor é prova apta a lastrear o pedido alimentar, independentemente do resultado de exame genético que exclui a paternidade.
4. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos refere-se às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde, dentre outros.
5. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade da criança e à possibilidade do provedor, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
6. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar.
7. Ausente comprovação da incapacidade financeira do alimentante, tendo em vista que o exercício de atividade remunerada autônoma não o exime da sua obrigação de prestar alimentos em patamar suficiente para a subsistência digna do alimentando, afigura-se escorreita a pensão alimentícia fixada na origem.
8. Recurso não provido.